Tribunal: TJDFT
Processo: 0763312-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANIMAIS DE RUA – FELINOS. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS. RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DA ADMINISTRAÇÃO. LEI N. 2. 095 DE 1998. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora requereu decisão judicial para obrigar o Distrito Federal a retirar de sua residência todos os felinos (gatos) ali encontrados e lhes dar destinação adequada, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal aduziu que o juízo a quo, por entender que os animais frequentadores da casa da autora são selvagens, deveriam ser recolhidos pela Administração. Contudo, tal entendimento foi dissociado de qualquer elemento de prova. Defendeu que a parte autora decidiu recolher da rua dezenas de gato e criá-los, sendo, portanto, responsável por fornecer alimentos, vacinas e cuidados. Frisou que tal responsabilidade não pode ser repassada à Administração, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e a autora, caso queira, poderá cuidar dos seus felinos ou promover a doação deles. Por fim, arguiu que a Vigilância Ambiental de Zoonoses está verificando a possibilidade de recolhimento de entulhos no endereço da autora e controle de animais peçonhentos.

4. Consta dos autos que a gerência da Vigilância Ambiental de Zoonoses fez uma vistoria na residência da autora, após “denúncia” de vizinhos informando que ela criava muitos gatos e galinhas no local. Na referida vistoria (ID n. 21004964) constatou-se que: “(...) Reportamos que em uma visualização rápida, foram vistos mais de vinte gatos, todos soltos e com acesso a rua, sem histórico de vacinação antirrábica, e seis galinhas em um corredor isolado, com muito entulho no local, assim como em vários ambientes da casa. Foi feito contato com um filho da sra. em tela, o qual se prontificou a pelo menos os entulhos e as aves retirar do local. Ambos foram informados que os animais devem ser mantidos restritos ao imóvel, em boas condições de higiene, e com a vacinação em dia”.

5. No mesmo documento, consta que: “(...)Dia 23/01/2020 outra equipe foi ao local, período matutino, e fora verificado a persistência dos problemas. Ressalta-se que demandas relacionadas com acumuladores deve ter a participação conjunta de outros órgãos da administração pública (administração regional, assistência social, vigilância ambiental de vetores), para que o recolhimento dos animais tenha um efeito concreto sobre o problema. A partir dai foi tentado contato inicialmente com o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Guará, no qual fomos informados que a questão deveria ser levada ao CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Foi então realizado contato telefônico com o CREAS, no qual informaram que a demanda deveria ser formalizada”.

6. Conforme narrado pela autora e verificado pela Administração, ela não é a dona dos referidos felinos, os quais ali se encontram soltos e com acesso a rua, frequentando a sua residência, porque passou a alimentá-los. A autora é idosa e não tem possibilidade física e financeira de manter-se como dona dos felinos.

7. Tal como observado pela sentença “(...) o quadro delineado nos autos, aponta que os gatos frequentadores da casa da autora são, na verdade, animais sem dono e sem registro que vivem soltos pelas ruas. Além disso, restou caracterizado que sua permanência na casa da autora pode ocasionar risco à saúde da própria requerente, principalmente em razão da idade avançada que possui, sendo, dessa forma, obrigatória a intervenção da administração pública para poder prevenir, dentre outras coisas, a infecção ou doença infecciosa transmissível à parte autora ou aos seus vizinhos, mormente em tempos de pandemia”.

8. Nesse passo, os art. 14 e 15 da Lei n. 2. 095 de 1998 prevê que a infração a qualquer dispositivo da lei culmina na apreensão dos animais, bem como será apreendido o animal que for encontrado nas vias e logradouros públicos, sem satisfazer as condições estabelecidas nos §§ 1o e 2o do art. 11.

9. Por sua vez, o art. 11 da referida lei dispõe que: “Art. 11. São proibidas: I – a permanência de animais soltos nas vias e logradouros públicos ou em locais de livre acesso ao público. § 1o É permitida a permanência de cães nas vias e logradouros quando portadores de registro e conduzidos com coleira e guia, por pessoas com tamanho e força necessários para mantê-los sob controle”.

10. Portanto, não satisfazendo os requisitos do art. 11, os felinos que se encontram na residência da autora devem ser apreendidos pela Administração. Irreparável a sentença.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,

12. Sem custas. Condeno o DF ao pagamento de honorários advocatícios para o patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigo 46 da Lei 9.099/1995.